Tribunal: TJDFT
Processo: 0714359-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0714359-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS SANTANA DA SILVA IMPETRANTE: FRANK MONEZZI SOARES AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FRANK MONEZZI SOARES em favor de Marcos Santana da Silva, contra ato imputado ao d. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. A ordem de HC foi impetrada perante o Juízo Plantonista de segunda instância. O douto Desembargador SÉRGIO ROCHA indeferiu o pedido de concessão da medida liminar (ID 35060579). Os autos foram, aleatoriamente, a mim distribuídos. Ratifico a decisão do eminente Desembargador Plantonista, até porque não há nenhuma ilegalidade na decisão impugnada perceptível através de uma análise rasa das questões suscitadas. Colham-se as informações do juízo singular no prazo regimental. Em seguida, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para, caso entenda oportuna, emita seu valioso parecer. Após, retornem-me conclusos para análise do mérito da ordem impetrada. Brasília, 9 de maio de 2022. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator